Tribunal: STF
Processo: ARE 1532940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 279, p. 1-17) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MERA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO INSUFICIENTE PARA LASTREAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA DAR SUPORTE A UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria. 



    2. As provas que embasaram a condenação não se mostram suficientemente robustas, impondo-se a absolvição, pois, não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP. Ressalte-se que não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão de qualquer objeto do crime com os Denunciados, e o depoimento das testemunhas apenas confirmou o reconhecimento viciado feito na seara da investigação. 



    3. Ademais, se mesmo uma confissão judicial não é apta para isoladamente, dar suporte a uma condenação, muito menos o será aquela feita pela Corré apenas perante a autoridade policial, segundo a interpretação dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal. 



    4. Assim, inexistindo outras provas independentes e concretas, inarredável a absolvição com esteio no inciso VII do art. 386 do CPP. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 279, p. 16)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 288, p. 1-21), no qual se sustentou ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVI; e 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    A Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 301, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação às suscitadas ofensas ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDOC 301, p. 6; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 310, p. 1-3), bem como do agravo interno (eDOC 312, p. 1-4).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo interno (eDOC 330, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 301, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 301, p. 1-6):



    “(...) Por fim, as teses fundadas nos arts. 5º, LVI, e 105, I, a, da Constituição Federal não foram examinadas no acórdão recorrido, tampouco foram objeto de embargos de declaração, circunstâncias que impedem a admissão do recurso no ponto, consoante os enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos: 



    Súmula n. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Súmula n. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido. 



    (ARE n. 1.385.975-AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 3/11/2022, DJe de 10/11/2022.) 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito. Precedente. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 1.060.496-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23/8/2019, DJe de 5/9/2019.)” (eDOC 301, p. 5-6) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente